Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701101-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS MERGENER MUNIZ DE C I S Ã O Trata-se de agravo instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUCAS MERGENER MUNIZ, deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante, no prazo de 5 dias, a contar da intimação, realize a cobertura da internação médica do autor junto à Clínica ViV Resiliência até completa recuperação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (ID 261524034). Em suas razões (ID 80186110), sustenta que: 1) o autor está em período de carência; 2) a Lei 9.656/98 prevê carência de 180 dias para internações psiquiátricas e 24 horas para urgências e emergências; 3) o agravado tinha ciência da cláusula de carência; 4) a petição inicial não está instruída com documentos médicos que comprovem a condição clínica do autor; 5) não há qualquer documento nos autos que ateste o quadro clínico do requerente; 6) houve a internação involuntária do agravado, logo a clínica foi livremente escolhida para o tratamento; 7) a operadora não recebeu qualquer solicitação de cobertura para a mencionada internação; 8) há indícios de que o paciente foi vítima de constrangimento ilegal; 9) a decisão impõe enorme ônus ao agravante, por isso deve ser aplicada a cláusula de coparticipação; 10) é legal a cobrança de coparticipação; 11) há necessidade de observância do mutualismo e preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 12) existe necessidade de afastar as astreintes, pois é compelida a custear tratamento que não possui urgência; 13) a multa, no patamar estabelecido, está dissociada de sua função e configura enriquecimento ilícito do autor. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 80222507). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juízo deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante autorizasse a internação do agravado, sob pena de multa diária. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária como afirma a apelante. É necessária a aplicação simultânea da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. O autor é beneficiário do plano de saúde agravante e cumprirá carência para cobertura de internação psiquiátrica até abril de 2026. Em 19/12/2025 e 30/12/2025, buscou atendimento de urgência/emergência em clínica psiquiátrica. Nessas ocasiões, foi solicitada autorização para internação, mas o plano negou sob a alegação de o paciente estar em período de carência. Ainda que o autor esteja dentro da carência do plano de saúde para internação hospitalar, a Lei 9.656/98, em seus artigos 12 e 35-C, estabelece a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência. Em análise superficial, na hipótese, a urgência consta no relatório médico encaminhado à operadora e justifica a imposição de obrigação de cobertura de internação. O relatório médico de ID 261445888, juntado aos autos de origem, menciona que o autor foi admitido na clínica em “grave estado de saúde e prejuízo do juízo crítico, acentuadas alterações de humor e comportamento associadas a sintomas psicóticos, configurando quadro grave, recorrente e de alta complexidade clínica”. Adiante menciona a existência de risco relevante para o próprio agravado e para terceiros. A urgência justifica a internação imediata. Embora o dever de fornecer o tratamento seja prioritariamente por meio de rede credenciada, o agravante não demonstrou a existência de prestadores habilitados no atendimento de que o agravado necessita. Ademais, ainda que exista o alegado risco de prejuízo à operadora do plano, tal situação se revela facilmente reversível em caso de eventual improcedência do pleito autoral, mediante ressarcimento pela via processual cabível. Dessa forma, não é aplicável ao caso o disposto no art. 300, § 3o, do CPC, haja vista inexistir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por outro lado, a multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Na hipótese, o juízo limitou a multa a R$ 10.000,00. A quantia, a princípio não configura enriquecimento ilícito da parte beneficiada e é suficiente para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação. As demais alegações do agravante devem ser analisadas por ocasião do julgamento de mérito. Portanto, a princípio, não há razão para alteração do entendimento do juízo. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator